Tribunal: TJPA
Processo: 0813689-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813689-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE CADE COELHO SOARES

AGRAVADO: MARIA JOSE BARROS DE VASCONCELOS

PROCURADOR: DIMAS EDUARDO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813689-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE: CRISTIANE CADE COELHO SOARES.

ADVOGADO: MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS – OAB/PA 19.990-B.

AGRAVADO: MARIA JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS.

ADVOGADO: DIMAS EDUARDO DE VASCONCELOS – OAB/PE 25.727.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE CADE COELHO SOARES contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento em embargos de terceiro protocolizados por MARIA JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS. A agravante sustenta admissibilidade de agravo contra decisão que defere justiça gratuita e relativização da impenhorabilidade dos proventos previdenciários no valor de R$ 1.998,04, creditados em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão que defere justiça gratuita; e (ii) saber se é possível relativizar a impenhorabilidade de proventos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à justiça gratuita, o STJ firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.

4. A ausência de caracterização de urgência impõe o não conhecimento do agravo de instrumento contra decisão que deferiu justiça gratuita.

5. Quanto à impenhorabilidade, por força do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões.

6. A regra é excepcionada em caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e em relação a valores mensais excedentes a 50 salários mínimos, conforme art. 833, § 2º, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ admite relativização excepcional quando demonstrada inequivocamente a inexistência de outros bens a penhorar e que a constrição não trará prejuízo ao devedor.

8. No caso concreto, há penhora de veículo constrito, não ficando comprovada a inexistência de outros bens a penhorar.

9. O STJ firmou que a natureza alimentar do crédito previdenciário não se modifica por ser retroativo, admitindo-se penhora somente nas hipóteses excepcionais do art. 833, § 2º, do CPC.

10. O valor desbloqueado de R$ 1.998,04 não se enquadra nas exceções legais, não superando 50 salários mínimos e não se tratando de dívida alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1. Não se admite agravo de instrumento contra decisão que defere justiça gratuita quando ausente urgência caracterizada." "2. A impenhorabilidade de proventos previdenciários só é relativizada excepcionalmente quando ausentes outros bens e o valor superar 50 salários mínimos ou se tratar de dívida alimentar."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.844.906/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 8/3/2021; AgInt no REsp 1.325.985/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18/4/2017; REsp 1.608.738/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16/2/2017; REsp 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 9/5/2017; REsp 2.215.033/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 9/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813689-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: XINGUARA/PA.

AGRAVANTE:
CRISTIANE CADE COELHO SOARES.

ADVOGADO:
MARIANA MILZA PEREIRA PASSOS – OAB/PA 19.990-B.

AGRAVADO
: MARIA JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS.

ADVOGADO
: DIMAS EDUARDO DE VASCONCELOS – OAB/PE 25.727.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
CRISTIANE CADE COELHO SOARES
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
protocolizados por
MARIA JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU PARCIALMENTE do recurso e na parte conhecida NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

Em suas
razões
, a recorrente aduz a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que defere a Justiça Gratuita e sustenta a relativização da impenhorabilidade dos proventos previdenciários.

Contrarrazões
devidamente apresentadas, tendo aduzido a necessidade da concessão do benefício da Justiça Gratuita; a impenhorabilidade dos proventos; a inexistência de requisitos para a relativização; a inexistência de ocultação patrimonial; e a proteção à dignidade da proteção humana.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE CADE COELHO SOARES contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento em embargos de terceiro protocolizados por MARIA JOSÉ BARROS DE VASCONCELOS. A agravante sustenta admissibilidade de agravo contra decisão que defere justiça gratuita e relativização da impenhorabilidade dos proventos previdenciários no valor de R$ 1.998,04, creditados em conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão que defere justiça gratuita; e
(ii)
saber se é possível relativizar a impenhorabilidade de proventos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à justiça gratuita, o STJ firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.

4.
A ausência de caracterização de urgência impõe o não conhecimento do agravo de instrumento contra decisão que deferiu justiça gratuita.

5.
Quanto à impenhorabilidade, por força do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões.

6.
A regra é excepcionada em caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e em relação a valores mensais excedentes a 50 salários mínimos, conforme art. 833, § 2º, do CPC.

7.
A jurisprudência do STJ admite relativização excepcional quando demonstrada inequivocamente a inexistência de outros bens a penhorar e que a constrição não trará prejuízo ao devedor.

8.
No caso concreto, há penhora de veículo constrito, não ficando comprovada a inexistência de outros bens a penhorar.

9.
O STJ firmou que a natureza alimentar do crédito previdenciário não se modifica por ser retroativo, admitindo-se penhora somente nas hipóteses excepcionais do art. 833, § 2º, do CPC.

10.
O valor desbloqueado de R$ 1.998,04 não se enquadra nas exceções legais, não superando 50 salários mínimos e não se tratando de dívida alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1.
Não se admite agravo de instrumento contra decisão que defere justiça gratuita quando ausente urgência caracterizada.
"

"2.
A impenhorabilidade de proventos previdenciários só é relativizada excepcionalmente quando ausentes outros bens e o valor superar 50 salários mínimos ou se tratar de dívida alimentar.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e § 2º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.844.906/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 8/3/2021; AgInt no REsp 1.325.985/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18/4/2017; REsp 1.608.738/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16/2/2017; REsp 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 9/5/2017; REsp 2.215.033/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 9/12/2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 28633819 – Pág. 1-46
.

No caso, a decisão vergastada trata de dois tópicos, a saber,
concessão da Justiça Gratuita
e
o desbloqueio do valor referente ao benefício previdenciário
.

No tocante a Justiça Gratuita, destaco entendimento do C. STJ, no sentido de não se admitir a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o benefício da Justiça Gratuita.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRIDA, NA FASE DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
.

2.
A ausência de caracterização da urgência, no caso concreto, impõe a manutenção da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.844.906/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Quanto a questão atinente ao desbloqueio dos valores penhorados, destaco que, em regra, por força do IV do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015, são impenhoráveis
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões etc
.

Tal regra somente é excepcionada, em caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, bem como em relação a valores mensais excedentes a 50 salários mínimos, a teor do artigo 833, § 2º, do CPC/2015.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.

1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF).

2. Não havendo a devida demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados, incidente o enunciado 284 da Súmula do STF.

3.
É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1325985/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)
.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES
.

1. O Tribunal de origem, no julgamento do Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, que consignou a impenhorabilidade do salário e que a penhora no percentual de 30% dos rendimentos do agravado não encontra respaldo legal.

2.
Não merece reparo o acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no STJ acerca da matéria, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excetuada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia
.

3. Por fim, verifica-se que não houve ofensa ao art. 535 do CPC/1973 na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)
.

Por oportuno, registra-se que não se desconhece a existência de corrente jurisprudencial no sentido de que
a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família
(REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016).

Todavia, nesses casos excepcionalíssimos, admite-se a penhora com fulcro nos princípios da efetividade e da razoabilidade.

Assim
, além de inequívoca demonstração de que não há outros bens a penhorar e de que a constrição não trará qualquer prejuízo ao devedor
, para que ocorra a mitigação da regra da impenhorabilidade, há de se atentar para a razoabilidade e a proporcionalidade da medida. É dizer, afigura-se cabível a relativização da impenhorabilidade quando a verba alimentar sobre a qual incidirá a penhora é notoriamente elevada ou, ao menos em relação ao débito exequendo, é de significativo valor, a ponto de não ser em nada prejudicial ao devedor a penhora.

Nessa linha de pensamento, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF.

1. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido.

2.
A
regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes
.

3. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
.

1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5
. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)

Ocorre que, no caso dos autos, da decisão do juízo de piso, constata-se a existência de penhora de veículo constrito, motivo pelo qual não ficou comprovado nos autos a inexistência de outros bens a penhorar.

Ademais, trago também entendimento recente do Tribunal da Cidadania: “
Precedentes da Segunda Seção e das Turmas de Direito Privado firmam que a natureza alimentar do crédito previdenciário não se modifica por ser retroativo, razão pela qual a penhora somente se admite nas hipóteses excepcionais do art. 833, § 2º, do CPC: pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, ou dívidas não alimentares quando os valores recebidos mensalmente são superiores a 50 salários mínimos; tratando-se de dívida não alimentar, a constrição deve observar o teto legal, impondo-se o afastamento do excesso
”
(REsp n. 2.215.033/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)
.

E no caso dos autos, constata-se que o
desbloqueio
foi no valor de

R$ 1.998,04, creditado em 30/05/2025, na conta do Banco do Brasil (Agência: 3108-9, Conta: 47513-0), proveniente de benefício previdenciário
, demonstrando que não se enquadra nas exceções previstas no julgado supramencionado.

Destaco que no decorrer da instrução, poderá ser verificado a atual situação financeira/econômica das partes, já tendo, inclusive o juízo
a quo
aduzido que “
a
discussão acerca de eventual penhora futura, caso o pedido da ré no processo principal seja deferido, deverá ser objeto de nova apreciação ou será analisada no mérito destes embargos de terceiro
”

– fls. ID Num. 146643127
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU PARCIALMENTE do recurso e na parte conhecida NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026